Tribunal: TJMT
Processo: 42824-27.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642724-3 / 2020
Sexta-feira, 18 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80428248520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80428248520198110001
Requerente: MARIA LUIZA RIBEIRO FANAIA TEIXEIRA
Requerido: IUNI EDUCACIONAL S/A.
Beneficiário: MARIA LUIZA RIBEIRO FANAIA TEIXEIRA
Conta Judicial 3900119100183
Valor: R$ 10.557,63 (dez mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos)
Autorizado: MARIA LUIZA RIBEIRO FANAIA TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 274.446.271-34
Data de Emissão: 18/09/2020
Titular Conta MARIA LUIZA RIBEIRO FANAIA TEIXEIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 274.446.271-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3325 394491 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1071087759 1/1